Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717148-20.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PARECER MOTIVADO. INCLUSÃO DO CANDIDATO EM VAGA RESERVADA A PESSOA PRETA OU PARDA. CABIMENTO. NÃO AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA SUA AUTODECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário, apesar de não ter competência para se imiscuir no mérito administrativo, deve atuar no sentido de corrigir as ilegalidades existentes no certame, bem como afastar as violações ocorridas ao edital. 2. O procedimento de verificação da condição de negra/parda da candidata foi realizado pela banca examinadora em desconformidade com as normas que regem o concurso público objeto da lide, já que não foi elaborado parecer motivado subscrito pela comissão de heteroidentificação, o que correspondia a exigência prevista expressamente no edital do certame. 3. Nos termos do art. 26 do Decreto Distrital n° 42.951/2022 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADC n° 41, a autodeclaração do candidato a respeito da sua condição de pessoa preta ou parda (PPP) deve prevalecer na hipótese em que não houver prova capaz de infirmar sua presunção relativa de veracidade, principalmente quando a banca examinadora sequer apresenta parecer motivado apto a afastar a dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato. 4. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1°, inciso V, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) 373, inciso I, 485, § 1°, inciso IV, 926, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, sustentando que o edital do certame utilizou, como critério para aferição da condição declarada pelo candidato, exclusivamente, as características fenotípicas ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, de tal sorte que deve ser afastada a decisão que desconsiderou os critérios adotados pela banca examinadora, substituindo-a, além de oferecer tratamento privilegiado e contrário às regras do concurso. Afirma que houve invasão do mérito administrativo, em clara inobservância ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, 485, § 1°, inciso IV, 926, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] o reconhecimento do direito autoral de participar do concurso público objeto deste litígio nas vagas reservadas às cotas raciais é medida que se impõe, tendo em vista que a ilegalidade verificada na hipótese dos autos diz respeito à ausência de parecer motivado elaborado pela comissão de heteroidentificação para afastar a presunção relativa de veracidade da autodeclaração da candidata, o que justifica o enquadramento da autora como pessoa preta ou parda (ID 70246074). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016